Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC/15). MAJORAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1, A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Reconhece-se a omissão do acórdão embargado, sendo cogente a aplicação da majoração pelos honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o da Lei Adjetiva, sendo defeso ao Tribunal, no cômputo geral, exceder os limites estabelecidos nos §§2o e 3o.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.